Tribunal: TJDFT
Processo: 0733384-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 102259380 dos autos de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Guilherme Capriata Vaccaro (processo n. 0053819-91.2011.8.07.0001), acolheu o pedido de desistência formulado pelo exequente e julgou extinta a execução. O recurso foi julgado em 29/6/2022 (Id 36855420). Por meio da petição de Id 36893675 o advogado Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, patrono do agravado, informa a celebração de acordo entre o agravante e o agravado, noticiando a realização de pagamento da 1a parcela referente ao ajuste, e ainda juntando o documento de Id 36893676, e afirmando estar extinto o presente feito. Considerando que o peticionário não integra nenhum dos polos do recurso, necessária a intimação das partes litigantes para que se manifestem acerca da petição em tela. Intimem-se, pois, o agravante e o agravado para dizerem sobre a petição de Id 36893675, inclusive sobre eventual interesse no prosseguimento do feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora